Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
DESPACHO Após o julgamento do recurso interposto, o apelado BANCO RCI juntou termo de acordo que, entre outros requerimentos acerca da situação do bem objeto da ação de busca e apreensão, pediu para intimar MAXSUEL para que concorde com os termos da avença, sob pena de aceitação tácita (ID. 30924770 - Págs. 1/3). In casu, a sentença foi cassada e determinado o retorno dos autos à instância de origem em razão de nulidade conhecida de ofício, isto é, a determinação do Juízo para que a propriedade do bem fosse consolidada em benefício do credor fiduciário antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão (ID. 30340205 - Págs. 1/5). Verifico que o acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico em 05/11/2021, com publicação no dia 08/11/2021 (segunda-feira). Não cabe a este órgão ad quem decidir acerca de diligências como “expedição de Ofício ao DETRAN para que seja providenciada a baixa de restrição judicial” ou “recolhimento do mandado expedido”, muito menos intimar o réu para se manifestar sobre a proposta de acordo “considerando-se seu silêncio como concordância tácita”. Com o julgamento da apelação, exauriu-se a prestação jurisdicional nesta instância recursal, tendo inclusive transcorrido o prazo para a oposição de embargos de declaração. Assim, remetam-se os autos à Secretaria da Turma, para que aguarde, e depois certifique, o trânsito em julgado do acórdão. Após, baixem-se os autos ao órgão de origem, em razão da cassação da sentença, perante o qual poderá ser formulado o que as partes entenderem de direito. Brasília-DF, 26 de novembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15